Tribunal: TJMT
Processo: 0005407-61.2015.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005407-61.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AIRTON PEREIRA - CPF: 209.349.471-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS
DUCOLAX E MANITOL
- DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.
Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto por
AIRTON
PEREIRA
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Florestas/MT, que
julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
à fornecerem ao autor a realização de cirurgia para fechamento e reconstrução de colostomia e fornecimento de medicamentos.

Em seu recurso o apelante alega
a necessidade de reformar parte do dispositivo da sentença, a fim de confirmar a segunda liminar deferida para determinar que os entes federativos forneçam bolsa coletora por tempo indeterminado.

Requer a condenação do Estado e do Município ao pagamento das verbas honorárias de sucumbências em favor da Defensoria Pública, bem como
prequestiona a matéria legal envolvida na presente causa para efeito de eventual recurso.

Contrarrazões do Estado e do Município de Alta Floresta pelo
desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Edmilson da Costa Pereira, pugna pelo provimento parcial do recurso, apenas para confirmar as tutelas de urgência e determinar que os entes federativos forneçam bolsas de colostomia ao paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
à fornecerem ao autor a realização de cirurgia para fechamento e reconstrução de colostomia e fornecimento de medicamentos.

Extrai-se dos autos que
AIRTON PEREIRA,
por meio da Defensoria Pública, ajuizou a Ação de Obrigação Fazer no
0005407-61.2015.8.11.0007
contra o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORERSTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a
realização de cirurgia para fechamento e reconstrução de colostomia e fornecimento de medicamentos.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para confirmar a liminar; todavia, reconheço que já houve o seu cumprimento.

Isentos os requeridos do pagamento das custas processuais, sendo incabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que o Autor é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Certificado o transito em julgado, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.”

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Na inicial, a Defensoria
alega, em síntese, que o Sr. Airton Pereira é idoso, e foi acometido por câncer de retossigmóide, necessitando com urgência da realização de cirurgia para fechamento de colostomia e reconstrução, bem como o fornecimento dos fármacos DUCOLAX (08 cápsulas) e MANITOL 250 ml (02 frascos).

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Ora, no caso concreto, em que pese o parcer do Nat alegando a não urgência da realização de cirurgia, o laudo médico subscrito pelo médico Lauzamar Roge Salomão Junior, aponta a patologia sofrida pelo autor, bem como a necessidade do procedimento de colostomia e reconstrução de trânsito.

Ainda, o receituário médico indica a necessidade dos medicamentos na petição inicial.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente,
onde restou suficientemente demonstrada a sua impossibilidade em arcar com os gastos relativos tratamento requerido,
razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HOME CARE – MAIOR INCAPAZ – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BLOQUEIO ONLINE – POSSIBILIDADE QUANDO ESGOTADOS OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A legislação é uníssona ao incumbir aos Entes Federados o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal.

A utilização de atendimento domiciliar - HOME CARE para programação de alta hospitalar, compõe o tratamento médico e não pode ter seu custeio negado pelo ente público, ainda mais quando detectada a necessidade pelo tratamento e a impossibilidade do paciente arcar com tal ônus.

Deve ser mantido o bloqueio online, desde que esgotados todos os meios pertinentes, sejam civis, penais e administrativas para o cumprimento da medida de urgência ou quando comprovado iminente risco de morte. (N.U 0008273-88.2014.8.11.0003, DES. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Insta salientar que o autor posteriormente à concessão da liminar,
pleiteou o fornecimento de bolsa de colostomia para uso por tempo indeterminado, para tanto, acostou laudo médico comprovando a necessidade do pedido – id. 3230102 -.

O pleito foi deferido – id. 3230105 -.

Na sentença, a primeira liminar foi confirmada e a ação julgada procedente, indeferindo a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários em favor da Defensoria – id. 3230116 -.

Nota-se o manifesto equívoco do juízo sentenciante ao confirmar a liminar, vez que após o deferimento quanto ao pedido de realização de procedimento cirúrgico e fornecimento de medicamento, o autor aditou o pedido pleiteando o fornecimento de bolsa de colostomia (Laudo médico – id. 3230102), sendo deferido na instância de origem.

Portanto, houve a concessão de duas tutelas de urgência nos autos que, de igual modo, devem ser confirmadas na sentença.

Assim, a decisão merece ser reformada nesse ponto, devendo o Município e o Estado disponibilizarem

a realização do procedimento cirúrgico e fornecerem os medicamentos pleiteados, bem como fornecerem bolsa de colostomia.

No que tange aos Honorários Advocatícios, a
Emenda Constitucional no 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos do Recurso são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar as tutelas de urgência e determinar que os entes disponibilizem o procedimento cirúrgico, os medicamentos

DUCOLAX (08 cápsulas) e MANITOL 250 ml (02 frascos), bem como forneçam bolsas de colostomia ao paciente
. Em
REMESSA NECESSÁRIA
mantenho a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020